Tribunal: STF
Processo: RE 91271
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-25
Data de publicação: 1979-09-25

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO
DE LEGALIDADE, INSERIDO NO ART. 153, PARAGRAFO-2, DA CONSTITUIÇÃO,
NÃO PODE SUBSTITUIR A INDICAÇÃO DA LEI CUJA VIGENCIA SE TENHA
NEGADO.
PROCESSUAL CIVIL. O PRINCÍPIO DO REGRESSO CONTRA O FUNCIONÁRIO, DO
ART. 107 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO FORNECE PADRAO PARA AS AÇÕES ENTRE
PARTICULARES, EM QUE A DENUNCIAÇÃO DA LIDE E OBRIGATORIA AQUELE QUE
DEVA RESPONDER EM AÇÃO REGRESSIVA (CPC, ART. 70, III).